Tribunal: TJMT
Processo: 1042371-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042371-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDERSON DA COSTA CASTRO - CPF: 031.398.631-28 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AS PARCELAS SUCESSIVAS RENOVAM A PRETENSÃO – MÉRITO – JUROS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN – CONSIGNADO SIMPLES – REFORMADO –
PACTO SUN SERVANDA
– JUROS 00% (ZERO POR CENTO) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº
1042371-21.2021.8.11.0041

Apelante:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ApeladO:

ANDERSON DA COSTA CASTRO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n
. 1042371-21.2021.8.11.0041
, ajuizada por
ANDERSON DA COSTA CASTRO
, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, reajustando as taxas de juros do presente pacto, bem como convertendo o empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado. Por fim, fixou as despesas e custas processuais em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizada (Id. 190474784).

Em suas razões (Id. 190474784), aduz o ente bancário preliminar de prescrição, ante o ajuizamento da ação após mais de 05 (cinco) anos da celebração do contrato.

Verbera que as taxas pactuadas se encontram dentro da taxa média de mercado, assim sendo não há por serem reajustadas.

Assevera a observância do pacto
sun servanda
, onde as partes plenamente capazes possuíam plena consciência das cláusulas ali fixadas.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 190474787.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnado pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 190474791).

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024